Tribunal: TJDFT
Processo: 0000527-49.2015.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. DUPLO HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA FUNDADOS NO ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES LIMITADAS À ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS E DE INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS NA AMPLITUDE MÁXIMA. CORREÇÃO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir o artigo 121, combinado com 73, última parte, do Código Penal, depois de disparar tiros de revólver contra desafeto, causando-lhe morte, atingindo ainda outra vítima, em erro de pontaria.

2 O exame minucioso dos autos mostra o trâmite regular do processo, culminando na sentença prolatada pelo Juiz Presidente, com estrita observância às disposições legais e ao veredicto do Conselho de Sentença.

3 Não há contrariedade manifesta à prova dos autos quando os jurados acolhem tese debatida em plenário, amparada nas provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

4 A culpabilidade deve ser reputada negativa pela maior reprovabilidade da conduta, com vários disparos, em praça pública, local de aglomeração de pessoas. Fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime em análise autoriza a exasperação da pena por maus antecedentes. Não se justifica diminuição mínima pela tentativa se o crime ficou longe da consumação.

5 Apelação da Defesa não provida e do Ministério Público parcialmente provida.